Tribunal: TJMT
Processo: 0010916-54.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010916-54.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAELA VALERIANO BRITO - CPF: 030.119.991-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO SILVA AMORIM - CPF: 025.327.281-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADO PELO COMETIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – PROVAS HARMÔNICAS QUE CONDUZEM À CONDENAÇÃO
–
RECURSO

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Diante dos elementos reunidos nos autos, especialmente dos depoimentos das agentes penais, em conjunto com as imagens obtidas por meio do exame de Raio-X, que comprovam a tentativa da apelante de ingressar em estabelecimento prisional portando um objeto estranho em seu corpo, posteriormente identificado como uma porção de substância entorpecente (maconha), torna-se inviável a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Rafaela Valeriano Brito,
contra a sentença anexada sob ID. 165952237, em que foi condenada como autora do crime de
Tráfico de Entorpecentes majorado pelo cometimento em Estabelecimento Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006), à
pena
de
1 ano, 11 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
191 dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi
convertida em duas restritivas de direitos
.

Em
razões
recursais (ID. 165952247), a Apelante busca a
absolvição
por
ausência de prova
para sustentar uma sentença condenatória

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 165952251).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pelo
desprovimento
do recurso, assim apresentando o sumário de seu entendimento.

(ID 164476655).

“Sumário: Acusada condenada nas penas do art. 33, §4º, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 191 (cento e noventa e um) dias-multa – Inconformismo defensivo – A defesa pugna pela absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pelo desprovimento
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 22.9.2019, por volta das 10h15min, na Penitenciaria Major Eldo de Sá Correia (Mata Grande), Rondonópolis/MT,
Rafaela Valeriano Brito
foi flagrada transportando consigo, em suas partes íntimas, 1 porção de maconha, com massa líquida de 85,15g.

Diante desse cenário, ela foi denunciada e finda a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
condená-la
na sanção do delito de
Tráfico de Entorpecentes majorado pelo cometimento em Estabelecimento Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006), que resultou na imposição da pena informada no relatório.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que seja absolvida, por entender inexistir provas suficiente para sustentar uma sentença penal condenatória.

Contudo,
sem razão.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 165951355 – Pág. 9); Boletim de Ocorrência (ID. 165951355 – Pág. 10/12); Imagem de Scanner (ID. 165951355 – Pág. 13/14); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 165951355 – Pág. 18); Laudo Pericial de Constatação Preliminar (ID. 165951355 – Pág. 31/32), os quais atestam a apreensão de
84,61g

de maconha
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos das Policiais Penais
Valdireny Pires Ferreira e Lidiane Lina Teles Ferreira.

A Policial Penal
Lidiane Lina Teles Ferreira
, testemunhou em juízo que estava operando o equipamento de Raio-X quando, ao passar pela máquina, a apelante apresentou uma imagem suspeita, levando-a a ser conduzida a uma sala separada para ser questionada sobre a possibilidade de portar algum objeto ilícito. A testemunha afirmou que a
apelante
estava extremamente nervosa durante a abordagem, porém, após passar algum tempo sozinha na sala de administração, aparentou ficar mais calma. Diante disso, a
apelante
foi submetida novamente ao
scanner
, não sendo mais detectado nenhum objeto estranho em seu corpo.

Em seguida, foram realizadas buscas na sala e nas proximidades do local onde a
apelante
estava sentada, sendo encontrada uma porção de substância entorpecente em um vaso de planta. A testemunha afirmou que a porção foi encontrada próxima ao local onde a
apelante
estava sentada.

As declarações da Policial Penal
Valdireny Pires Ferreira
confirmam o depoimento anterior, ao relatar em juízo que, ao passar pelo aparelho de
scanner
, foi identificada uma imagem suspeita nas partes íntimas da
apelante
, o que resultou em sua condução para aguardar na sala de administração. A testemunha afirmou que conseguia observá-la pela janela, e que a
apelante
estava extremamente nervosa e se movimentava constantemente, mas em certo momento parou e ficou mais calma. Ao ser submetida novamente ao Raio-X, nenhum objeto estranho foi verificado, e a porção de substância entorpecente foi encontrada durante as buscas na sala onde a
apelante
estava sentada.

Em seu interrogatório, a
apelante
negou a autoria do delito, afirmando que não portava nenhum objeto estranho em seu corpo e que a porção de substância entorpecente apreendida não lhe pertencia.

No entanto, apesar da negativa da
apelante
, as provas reunidas nos autos demonstram, de maneira incontestável, o envolvimento com o tráfico de drogas. É evidente nos autos, por meio da imagem obtida pelo aparelho de Raio-X, que a
apelante
possuía um objeto estranho em suas partes íntimas, o qual ela dispensou após ser isolada na sala de administração. As imagens são claras: uma indica a presença do objeto estranho, enquanto a outra mostra uma imagem limpa, o que justificou as buscas realizadas pelas agentes penitenciárias na sala onde a
apelante
se encontrava, resultando na localização da porção de substância ilícita em um vaso de planta próximo ao local onde ela estava sentada.

Portanto, levando em consideração as imagens de Raio-X e os depoimentos das Agentes Penais, entendo estar suficientemente comprovado nos autos a autoria delitiva, fato que conduz à uma sentença penal condenatória.

Ademais, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Principalmente porque os depoimentos dos policiais vêm em consonância com as demais provas produzidas nos autos, a dizer, as anotações acerca da traficância.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que a
Apelante
transportou substância ilícita para o interior do estabelecimento prisional, havendo como se acolher a pretensão absolutória.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, nego provimento
ao recurso interposto por
Rafaela Valeriano Brito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023